Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708739-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO L'ESSENCE DU PARC DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de cobrança n. 0708739-46.2023.8.07.0000 que indeferiu a designação de audiência de conciliação requerida pelo réu, ora agravante. O agravante relata que requereu a designação de audiência de conciliação tão logo foi citada, a fim de que as partes pudessem negociar eventual forma de pagamento do débito. Informa que o imóvel está alugado para terceira pessoa, porém esta não está inadimplente quanto às taxas condominiais. Declara que tem interesse em pagar as taxas condominiais, porém não possui condições de adimplir as parcelas vencidas e a vencer concomitantemente. Entende que a decisão é contrária ao art. 1o, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, pois não atende ao incentivo da solução consensual de conflitos. Menciona que poderia ter dispensado a audiência de conciliação conforme art. 319, inc. VII, do Código de Processo Civil, porém possui interesse na solução consensual. Pondera que a audiência de conciliação se mostra mais eficaz para a celebração de acordo do que a simples proposta nos autos, pois as partes podem apresentar propostas e contrapropostas durante a realização do ato processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 44598863 e 44598864). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (id 44696116). Petição em resposta ao despacho (id 45310793). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O agravante é réu nos autos originários e manifestou o interesse na designação de audiência de conciliação, a qual foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau. A análise dos autos indica que a decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Destaco que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil para admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação não é aplicável ao presente caso. A matéria tratada na decisão agravada não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, posto que ausente demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, o que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível, conforme art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator